Tribunal: TJES
Processo: 5040434-06.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040434-06.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO FLOR DA PRAIA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral ao reconhecer descumprimento do contrato por parte da requerida, determinando o cumprimento forçado do plano no valor de R$ 89,99, conforme informado no momento da contratação, sem condenação em danos morais.

Nos termos do Recurso interposto a r. sentença merece reforma ao sustentar, em síntese, impossibilidade de cumprimento do plano ofertado, pois não se encontra em vigência, pugnando pela improcedência do pedido autoral.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, conforme id nº 4857511, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que foram apresentadas contrarrazões ao id nº 4857514.

Eis, em breve s
íntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito a sentença proferida pelo Juízo
a quo
determinou o cumprimento forçado do plano que havia sido ofertado para o condomínio, no valor de R$ 89,99, ocorre que em manifestação posterior ao Recurso a parte autora
se manifestou nos autos informando que o síndico foi informado pela empresa de monitoramento contratada pelo condomínio que as linhas fibras não seriam mais compatíveis com a central de alarmes, de modo que entrou em contato com a recorrida cancelou o plano discutido nos autos e realizou nova contratação,
pugnando pela perda do objeto da ação
.

Dessa forma, ante alegações autorais, não há
como manter a sentença proferida tendo em vista que a própria parte autora não possui mais interesse no cumprimento forçado da obrigação (único pedido acolhido em sentença).

Aliás, importante ressaltar que de acordo com as provas constantes nos autos até a sentença, não haveriam razões para provimento do Recurso, pois não se pode acolher a tese de impossibilidade de cumprimento da obrigação se aquela foi oferta e vendida para o consumidor, não havendo que se falar em reforma para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Assim, diante da manifestação autoral pela perda do objeto da ação e da impossibilidade de manter a sentença, repita-se a parte autora não possui mais interesse no cumprimento forçado da obrigação e já realizou o cancelamento do contrato e nova contratação com a requerida,
vota-se pela reforma da sentença para o fim de reconhecer de ofício a extinção da ação pela perda do objeto,
com fulcro no art. 485. VI do CPC.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA
PROVIMENTO,
contudo,
conhece-se de ofício a Extinção da ação pela perda do objeto
.

Em raz
ão do não provimento do recurso interposto,
CONDENO a
ré
ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)